Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704329-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CANDIDO DE MATOS AGRAVADO: BANCO INTER SA DESPACHO Nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Agravante para, querendo, em 05 (cinco) dias, manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (Id. 33237754). Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora